Tribunal: TJES
Processo: 5014212-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014212-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADSON ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA O EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES QUANTO AO ATRASO DE 4 DIAS PARA O SUPOSTO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AS
ASTREINTES
NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS POR EVENTUAL RECALCITRÂNCIA NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, MAS SIM, COMO ASSEVERADO, O DE COMPELIR O LITIGANTE NO PRONTO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO AO ADVERSÁRIO. CONFORME DECISÃO COLEGIADA, OCORRERA, DIVERSAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO COMANDO JUDICIAL POR PARTE DA DEMANDADA, O QUAL FOI RENUNCIADO PELO AUTOR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.